Tribunal: TJDFT
Processo: 0748524-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748524-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GERALDO ALMEIDA NERIS D E S P A C H O A decisão agravada considerou o depósito de valores suficiente para liquidar a dívida, consoante acordo extrajudicial realizado entre as partes. Diga a parte agravante sobre seu interesse recursal em eventual conversão, uma vez que não ataca a decisão neste ponto. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator